Tribunal: TJDFT
Processo: 0007989-80.2017.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ACESSORIOS DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 16 da Lei 10.826/2003, depois de adquirir, receber, possuir, deter, manter sob sua guarda e ocultar em sua casa, sem autorização legal, artefato de uso permitido junto com acessórios de uso restrito.

2 A conduta configura crime formal e de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida, independentemente de resultado naturalístico. O objeto da tutela jurídica é a incolumidade pública e a segurança das pessoas, afetadas pelo simples fato de alguém guardar o artefato bélico sem autorização legal.

3 O paciente foi preso em sua casa quando estava na posse de uma arma de fogo de uso permitido e numeração raspada, além de munições de uso restrito, o que não permite afastar a incidência do artigo 16 da Lei no 10.826/2003.

4 Apelação não provida.